Tribunal: TJSP
Processo: 1014205-05.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Ação de Cobrança – Fatos alegados pelos autores que não restaram comprovados – Acordo entabulado entre as partes com relação à partilha do imóvel – Ausência de vícios – Improcedência mantida – Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte – Sucumbência mantida por já ter sido fixada no percentual máximo – Recurso não

Ementa:
Ação de Cobrança – Fatos alegados pelos autores que não restaram comprovados – Acordo entabulado entre as partes com relação à partilha do imóvel – Ausência de vícios – Improcedência mantida – Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte – Sucumbência mantida por já ter sido fixada no percentual máximo – Recurso não provido.